Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706528-79.2020.8.07.0020 AGRAVANTES: REGINALDO JOSÉ BIÂNGULO, RONALDO ANTÔNIO BIÂNGULO, ELISA HELENA PEREIRA BIÂNGULO AGRAVADA: RACHEL VIEIRA DAMASCENO BIÂNGULO DESPACHO REGINALDO JOSÉ BIÂNGULO, RONALDO ANTÔNIO BIÂNGULO e ELISA HELENA PEREIRA BIÂNGULO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026